Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-56.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO PARTICULAR. FORNECIMENTO DE ÁLBUM DE FOTOS E DVD. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.
2. Apelo da autora conhecido e desprovido.